Tribunal: TJDFT
Processo: 0012382-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Receptação. Provas.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2 – As circunstâncias do flagrante –- o réu conduzia motocicleta produto de furto e com placa adulterada, sem o documento do veículo, e não provou que a utilizava por empréstimo do proprietário -- não deixam dúvidas da conduta ilícita do réu e de que tinha ciência da origem ilícita do bem.
3 – Apelação não provida.